Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 dias úteis, a contar a ciência da decisão monocrática por ele impugnada, não existindo previsão legal para abreviação do prazo em razão de outros atos praticados pelo Juízo a quo nos autos originários.
2. Deve ser conhecido do agravo interno quando se verifica das razões recursais impugnação específica à decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, defendendo a admissibilidade do recurso.
3. Não se admite agravo de instrumento cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, ainda, apresentam matéria nova, que além de não ter sido debatida no ato judicial objeto do recurso, ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo a quo.
4. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido.